Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a operadora de plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos prescritos à apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento solicitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS é exemplificativo e constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
5. A recusa do tratamento indicado constitui ato ilícito, implicando na procedência do pleito contido na exordial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “O rol de procedimentos da ANS tem natureza exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente quando atendidos os critérios legais estabelecidos pela Lei no 14.454/2022.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; (AgInt no AREsp n. 1.577.124/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020;
TJDFT; Acórdão 2007743, 0704431-27.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; etc.